Tribunal: TJES
Processo: 5008289-58.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008289-58.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERIC ALCOFORADO DOS SANTOS
RECORRIDO: VIACAO ALVORADA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5008289-58.2022.8.08.0035

RECORRENTE.: ERIC ALCOFORADO DOS SANTOS

RECORRIDO: VIACAO ALVORADA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. DIREITO AO PASSE LIVRE. RECUSA DE ACESSO. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação indenizatória ajuizada por ERIC ALCOFORADO DOS SANTOS em face de VIAÇÃO ALVORADA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Em síntese, o autor sustenta ser usuário do serviço de transporte da empresa requerida. No entanto, apesar de ter seu direito à passagem gratuita garantido pela Lei n° 8.899, que dispõe sobre o transporte de pessoas com deficiência no sistema de transporte coletivo interestadual, alega que, ao tentar utilizar a linha 063, que liga Vitória a Guarapari, esse direito não vem sendo efetivado pelos funcionários da requerida há muito tempo. Diante disso, requereu, em sede de tutela de urgência, a efetivação do referido direito e, em sede de cognição exauriente, a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Contestação apresentada no id n° 8605034, em que a requerida alega cumprir a Norma Complementar 007/2021, a qual condiciona a utilização do passe livre à reserva de vagas com 3 horas de antecedência, bem como a limitação de duas vagas de gratuidade para pessoas com deficiência. Afirma que não cometeu ato ilícito, e requereu a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (id n° 8605047), que
julgou improcedente
a pretensão autoral.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (id nº 8605049). Em suas razões, sustenta que, apesar de diversas tentativas de resolver a questão e de registros em órgãos competentes, a Viação Alvorada continua recusando o passe livre, baseando-se em normas internas e impondo barreiras que desrespeitam o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Sustenta a suficiência do acervo probatório, sendo cabível, ainda, a inversão do ônus da prova. Por fim, sustenta que a exigência de reserva de assentos com 3 horas de antecedência e a limitação de duas vagas para pessoas com deficiência no transporte rodoviário são impraticáveis, configurando ofensa ao direito de acesso à gratuidade. Requer a reforma da sentença para que suas pretensões sejam julgadas procedentes.

A Recorrida
VIAÇÃO ALVORADA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
apresentou contrarrazões (id n° 8605054) ocasião em que reforçou os argumentos de sua contestação e pleiteou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto devida a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade e recebo-o apenas no efeito devolutivo, ante a ausência de demonstração de possibilidade de dano irreparável nos moldes do artigo 43 da Lei 9.099/95, razão pela qual passo ao exame das questões levantadas. Oportunamente, concedo a assistência judiciária gratuita ao recorrente.

Analisando os argumentos recursais e as provas dos autos, vejo que assiste razão ao recorrente, devendo ser reformada a sentença de piso.

Inicialmente, é imprescindível registrar que a questão de direito material travada entre as partes é nítida relação de consumo, pelo que há de ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor por força de seu artigo 1°, já que se trata de matéria de ordem pública e interesse social. Desse modo, inverto o ônus da prova, em razão da hipossuficiência do consumidor aliada à verossimilhança de suas alegações, na forma do artigo 6°, VIII do mesmo diploma legal, a fim de facilitar a defesa dos interesses do consumidor.

O ponto controvertido reside na eventual responsabilidade patrimonial e extrapatrimonial da requerida, pela negativa do direito do recorrente ao passe livre.

O autor alega que, embora seja comprovadamente beneficiário do passe livre (id nº 8604998), vem sendo impedido de utilizar a gratuidade do serviço de transporte intermunicipal devido às constantes negativas da empresa requerida. Para tanto, não só anexou aos autos os cupons de embarque (id nº 8604999), mas também o laudo emitido por médico especialista (id nº 8605001) que atesta sua deficiência física. Por fim, a própria inicial demonstra as inúmeras tentativas do requerente de obter seu direito por meio das vias administrativas (id nº 8605000).

Diante disso, a fim de promover o direito à acessibilidade, efetivando os ditames do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei nº 8.899/94 garante, em seu Art. 1°, o passe livre para pessoas com deficiência, comprovadamente carentes, no sistema de transporte coletivo interestadual. A referida lei não limita o exercício do direito a apenas dois assentos em cada veículo, ou, ainda, que seja feita a reserva de vaga com até 3h de antecedência.

Tais restrições têm o efeito de dificultar a aplicação das normas mencionadas e, na prática, onera consideravelmente o beneficiário do Passe Livre. Considerando que essa condição não é imposta aos demais usuários do Sistema de Transporte, não vejo motivos plausíveis para que tal exigência seja aplicada às Pessoas com Deficiência.

Nesse ponto, destaco que, embora o caso dos autos trate do direito ao passe livre em ônibus intermunicipais, entendo, em consonância com o disposto pelo Ministro Herman Benjamin (REsp nº 1.568.331 - MS), que:

“[...] em casos de dúvida ou lacuna, a legislação voltada à proteção de sujeitos vulneráveis deve ser interpretada e aplicada da forma mais favorável a esses indivíduos
. É vedado ao administrador e ao juiz adicionar, acentuar ou inferir limitações ao pleno exercício dos direitos individuais e sociais previstos na Constituição e nas leis.”

Portanto, por analogia, percebo que o entendimento delineado pelo STJ no REsp nº 1.568.331 / MS se aplica igualmente a este caso.

Ademais, a Lei Complementar 971/2021 assegura no Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado do Espírito Santo - SITRIP/ES, a gratuidade de utilização dos serviços de transporte concessionado aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos, aos menores de 6 (seis) anos de idade, desde que não ocupem assento, e às pessoas com deficiência, habilitadas nos estritos termos da referida Lei Complementar.

Reitero que, já restou devidamente demonstrado por meio do laudo emitido por médico especialista (id nº 8605001) que o autor se trata de pessoa com deficiência.

Neste ponto, importante mencionar que não consta nos autos qualquer demonstrativo satisfatório por parte da requerida que comprove que a negativa se deu por excesso de usuários deficientes na linha 063, por exemplo. Além disso, conforme indicado na ata de audiência de instrução e julgamento (id n° 8605043), a empresa claramente não possui controle adequado sobre a norma que impôs, limitando-se a responder genericamente que: (i) não pode precisar se há esgotamento diário dos assentos reservados aos PCDs; (ii) realiza um controle quantitativo de usuários da linha diariamente, mas sem especificar a quantidade exata; (iii) o motorista controla os usuários do benefício e o pagamento de 50% caso as duas vagas sejam ocupadas; (iv) apesar do autor embarcar fora do terminal rodoviário, a Norma Complementar 007/2021 exige que ele se apresente com três horas de antecedência em um terminal para reservar o assento e, consequentemente, garantir a gratuidade. Nesse tocante, forçoso convir que tais alegações não são suficientes para a Recorrida se desincumbir do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, inc. II, do CPC).

Sendo assim, entendo que o pleito autoral merece acolhimento, motivo pelo qual determino a concessão do direito de utilização do passe livre, ou seja, de forma gratuita, para as viagens intermunicipais oferecidas pela requerida.

Pois bem. Considerando a fundamentação acima, resta configurada a falha na prestação dos serviços da requerida, que enseja a reparação dos danos suportados pelo consumidor.

No que se refere ao dano material, requerido pelo recorrente no valor estimado de passagens custeadas no período, embora o valor de R$ 3.000,00 tenha sido mencionado, não ficou demonstrado nos autos o parâmetro utilizado para tal cálculo, como, por exemplo, a frequência diária com que o autor utiliza a linha em questão. Portanto, não vejo como prosperar o pedido de indenização por danos materiais, dada a ausência de provas claras e detalhadas que sustentem o valor requerido.

Entretanto, quanto aos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pelo autor, quando se viu impedido de usufruir do passe livre na forma que lhe é de direito, somado ao fato de que foi necessário o ajuizamento da ação para que pudesse obter seu direito à acessibilidade e gratuidade das passagens garantido.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que o Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença guerreada para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral,
CONDENANDO
a requerida à obrigação de autorizar a utilização do passe livre, sem qualquer cobrança, pelo autor, bem como ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)